Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROTESTO. RENEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS. OBRIGAÇÃO PELA BAIXA. CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO RÉU CARTÃO BRB PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU BRB BANCO DE BRASILIA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recursos inominados interpostos pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: (i) declarar a inexistência de débitos em atraso, vinculados ao acordo entabulado entre as partes (35x de R$ 1.898,17), até a 23a parcela (pagamento em setembro de 2024); (ii) determinar que o primeiro réu (BANCO BRB) proceda à baixa dos protestos, arcando, inclusive, com o pagamento das custas e emolumentos necessários, no prazo de 10 dias, contado de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de astreintes; (iii) condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente CARTÃO BRB, preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência de prova da repactuação de débitos da autora/recorrida relativos a Cartão BRB S/A. Requer o afastamento dos danos morais.
4. O réu/recorrente BANCO BRB, em suma, aduz agir em exercício regular de direito ao protestar a autora/recorrida, dada a sua inadimplência. Afirma inexistir registro interno de qualquer pedido da autora/recorrida concernente à Carta de Anuência. Aponta que os protestos teriam sido gravados devidamente em nome da recorrida antes da realização do acordo entre as partes, sendo, portanto, de responsabilidade da devedora a realização das respectivas baixas. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões ofertadas pela autora/recorrida no ID 68495437.
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal centra-se na regularidade da anotação e manutenção de protesto.
IV – Razões de decidir.
7. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
8. Não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo réu/recorrente CARTÃO BRB S/A, por configurar inovação recursal, não tendo sido suscitada oportunamente na origem, exsurgindo a preclusão, sob pena de supressão de instância.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Estabelece o caput do art. 26 da Lei 9.492/97: “O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.” “Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo” (art. 26, § 1o, da Lei 9.492/97).
11. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.339.436/SP, sob a sistemática dos Repetitivos (Tema 725), estatuiu que: “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”.
12. Na espécie, inconteste o protesto levado a efeito pelos réus/recorrentes por dívida legítima (ID 68494643), como também a posterior renegociação dos débitos (ID 68494641). Nada obstante, considerando que cabe à autora/recorrida (interessada) as providências necessárias para a baixa do protesto, deve ser afastada a obrigação dos réus/recorrentes por danos morais em função de suposta manutenção de anotação indevida. Isso porque, não restou comprovada a recusa injustificada dos réus/recorrentes da emissão da carta de anuência. Decerto, os documentos de ID 68495419 - p. 2/3 - (conversas de whatsapp entre autora/recorrida e preposto da parte recorrente) denotam que a autora/recorrida somente requereu a aludida carta após o ajuizamento da presente ação, do que não se extrai, por conseguinte, qualquer ato ilícito praticado pelos recorrentes.
13. Em decorrência, não subsiste a obrigação, posta em sentença, do réu/recorrente BANCO BRB de proceder à baixa dos protestos, incumbência alocada no plexo de deveres da autora/recorrida, sem prejuízo da obrigação dos recorrentes de emitirem a carta de anuência.
V – Dispositivo.
14. Conheço parcialmente do recurso do réu CARTÃO BRB e lhe dou parcial provimento.
15. Conheço do recurso do réu BRB BANCO DE BRASILIA e lhe dou parcial provimento.
16. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e a obrigação de baixa do protesto.
17. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.